Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL NO CASO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A notícia de parcelamento do débito solidário imputado à Fundação Zerbini nos autos da Tomada de Contas Especial n. 28270/2007, instaurada no TCDF, não acarreta perda superveniente do objeto da lide. A questão principal tratada nesta demanda já foi julgada por esta Turma Cível, que extinguiu a execução ajuizada pelo Distrito Federal, em razão da ausência dos pressupostos legais indispensáveis para regular constituição do título executivo extrajudicial. Está pendente apenas a análise de recurso que trata sobre o critério de fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos contra o ente distrital. Assim, não há falar em perda do interesse processual capaz de amparar o requerimento de extinção do processo e de afastamento da condenação a pagar a verba de sucumbência.
2. Conforme art. 1040, II, do CPC, realiza-se juízo de conformação entre o acórdão prolatado nestes embargos de declaração em apelação e a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076 (sob o rito dos recursos repetitivos).
3. À luz do art. 85, § 6o-A, do CPC (introduzido pela Lei n 14.365/2022) e da tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Deve incidir, portanto, a regra geral prevista no diploma processual civil para arbitramento da verba honorária sucumbencial contra o Distrito Federal, ora embargado.
4. Tendo em vista que a decisão não tem natureza condenatória e que não é possível mensurar proveito econômico obtido na lide, o percentual de honorários deve incidir sobre o valor da causa (R$8.746.354,03 – oito milhões setecentos e quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), que será devidamente atualizado (art. 85, § 4o, III, do CPC).
5. Verificado que o valor atribuído à demanda é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados conforme o art. 85, § 3o, I a V, c/c § 5o, do CPC, ou seja, a aplicação do percentual observará a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Em observância aos parâmetros previstos na legislação processual civil – considerando, principalmente, a baixa complexidade da causa –, os honorários devem ser estabelecidos no mínimo legal em cada faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para adequar o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.